Tribunal: TJSP
Processo: 0046203-59.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no
0046203-59.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Igarapava,
em
que
é
impetrante/paciente CLEBER SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0046203-59.2019.8.26.0000
2
Voto no 47.218
Habeas Corpus no 0046203-59.2019
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de IGARAPAVA
2a Vara Criminal Proc. 1500155-75.2019
Impetrante e Paciente:
CLEBER SOUZA DA SILVA
Em seu próprio favor, o paciente ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Igarapava.
Relata, pelo que se pôde compreender, ter
sido acusado do suposto envolvimento no tráfico de drogas. Alega ser
dependente de entorpecente, não podendo, portanto, ser considerado
traficante. Sustenta que os policiais que lhe atribuíram tal conduta
praticaram abuso de autoridade. Requer, assim, a concessão liminar
da ordem, a fim de que seja beneficiado com a liberdade provisória,
até que demonstre sua inocência.
Indeferida
a
liminar
(fl.
13),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 19-20).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 22-24).
É o relatório.
Conforme consulta ao extrato eletrônico de
andamento processual, verificou-se que foi revogada a prisão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0046203-59.2019.8.26.0000
3
paciente, em audiência realizada no último dia 15 de janeiro,
expedindo-se o alvará de soltura na mesma data.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto o pedido.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator